Tribunal: TJMT
Processo: 0013132-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013132-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA - CNPJ: 14.975.628/0001-17 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ROSENILDO EDER ALMEIDA - CPF: 985.711.761-91 (APELANTE), JAIR GONCALVES FERREIRA FILHO - CPF: 585.861.301-25 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0013132-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Vila Bella.

Apelado
: Jair Gonçalves Ferreira Filho

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária

incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o

inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança

de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo,

como

estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0013132-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Vila Bella.

Apelado
: Jair Gonçalves Ferreira Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Condomínio Residencial Vila Bella,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da A
ção de Ação de cobrança no 0013132-62.2016.8.11.0041
,
proposta em face de
Jair Gonçalves Ferreira Filho
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento
das taxas condominiais vencidas em 02/2015 a 10/2015; 12/2015; 03/2016; 05/2016; 07/2016 a 11/2016; 01/2017 a 08/2019, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo
Índice Geral de Preços do Mercado
– IGPM
a partir da constituição da dívida, e acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do vencimento da obrigação, bem como as taxas condominiais vencidas no curso da ação (art. 290, CPC), enquanto subsistir a obrigação, a ser apurado em regular liquidação de sentença, condenou, ainda, ao pagamento da multa prevista no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito.

Inconformada, recorre o autor sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o togado
a quo
deixou de condenar o apelado, quanto aos acréscimos legais que incidem sobre as taxas condominiais que vencerem no decorrer da ação, até o efetivo pagamento.

Defende a incidência da correção monetária a partir do vencimento das taxas condominiais, pelo índice INPC e questiona a incidência dos juros e multa do art. 1.336, §1o, do CC, em relação às taxas vincendas, sobre as quais sustenta a aplicação de juros de 1% (um por cento) e correção monetária ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do valor devido.

Por derradeiro, postula pela majoração dos honorários recursais.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões (Id n. 114152626)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0013132-62.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Vila Bella.

Apelado
: Jair Gonçalves Ferreira Filho.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Condomínio Residencial Vila Bella, objetivando a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336, §1o do código civil, sobre o montante do débito, nas taxas vencidas a partir de 10/02/2015, devidamente atualizadas até o efetivo pagamento de todo o débito condominial.

O juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e condenou o requerido ao pagamento
das cotas
condominiais vencidas em 02/2015 a 10/2015; 12/2015; 03/2016; 05/2016; 07/2016 a 11/2016; 01/2017 a 08/2019, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo
Índice Geral de Preços do Mercado
– IGPM
a partir da constituição da dívida, e acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do vencimento da obrigação, bem como as taxas condominiais vencidas no curso da ação (art. 290, CPC), enquanto subsistir a obrigação, a ser apurado em regular liquidação de sentença, condenou, ainda, ao pagamento da multa prevista no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a incidência da correção monetária a partir do vencimento das taxas condominiais, pelo índice INPC e questiona a incidência dos juros e multa do art. 1.336, §1o, do CC, em relação às taxas vincendas, sobre as quais sustenta a aplicação de juros de 1% (um por cento) e correção monetária ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do valor devido.

A valer,
quanto ao termo de incidência dos juros e correção monetária, com razão o apelante, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os juros e correção em relação ao inadimplemento de taxas condominiais incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal,
no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento,
tem aplicação a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1112359/SP, 4a Turma. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, J. 26.04.21 - negritei).

Na mesma toada, segue jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL
(CC, ART. 397) – MULTA 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (§1o., DO ARTIGO 1.336, CC) – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS)

Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”

As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ”. (
RAC n.

0040391-03.2014.8.11.0041, 3a Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Jose Zuquim Nogueira, J. 19.03.21 – negritei)

Quanto às prestações vincendas, na cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC,
verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL., AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir o apelo extremo. Não incidência da Súmula 182/STJ.Reconsideração da decisão monocrática e julgamento, de plano, do agravo em recurso especial.

[...]

2.1.
Entende esta Corte que, na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo.

3. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 499-501. Agravo em recurso especial desprovido
” .(AgInt no AREsp 1829811/SP, 4a Turma. Rel. Ministro Marco Muzzi, J. 07.06.21 - negritei)

No caso em pauta, não prospera a insurgência, porquanto, vê-se que a sentença condenou o apelado
ao pagamento das taxas condominiais vencidas no curso da ação até a subsistência da obrigação, em consonância com o dispositivo da lei substantiva civil e jurisprudência da Corte Superior, apenas determinando a sua apuração em liquidação de sentença, o que se mostra correto, pois apenas quando cumprimento da sentença será possível aferir as cotas condominiais que se venceram no decorrer do processo.

Quanto aos encargos incidentes, é indubitável que subsistem os fixados em relação às prestações vencidas, sendo dispensável repisar os encargos já estipulados.

Desta feita, a sentença recorrida deve ser retificada apenas para alterar o termo de incidência da correção monetária, fixando-a a partir do vencimento de cada taxa condominial.

Provido em parte o recurso, não incide a majoração da verba honorária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022